Tribunal: TJMT
Processo: 1027367-27.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027367-27.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), SELMA LOPES CERQUEIRA - CPF: 396.337.721-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO -
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA EM ENDEREÇO ELETRÔNICO – INVÁLIDA - CONSTITUIÇÃO EM MORA – NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO FEITO – RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suficiente para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ REsp 1.951.662/RS).

O envio de
e-mail
ao endereço eletrônico do devedor não é meio hábil para comprovação da mora. Impossibilidade de constituição em mora de devedor fiduciante, por intermédio da notificação extrajudicial realizada apenas por correio eletrônico (STJ
REsp 2078668/RS).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por SELMA LOPES CERQUEIRA, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, julgou-a procedente, consolidou o domínio e posse do bem para o requerente, condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante alega que a mora não restou comprovada nos autos. Aduz inexistência de previsão legal para o envio de notificação extrajudicial realizada por via
email
para constituição em mora.

Requer a reforma do
decisum
para extinguir a ação nos termos do art. 485, IV, do CPC, restituir o bem e ou o depósito do valor correspondente ao do veículo, de acordo com a tabela FIPE.

Contrarrazões (Num. 203857882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SELMA LOPES CERQUEIRA busca a reforma da sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão de VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO PALIO 1.0/ TROFEO 1.0 FIRE/FIRE 4P FLEX, CHASSI 9BD17122ZG7595616, PLACA PYB8284, RENAVAM 01092764124, COR BRANCA, ANO 2016/2016, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL, por inadimplemento das prestações de seu financiamento, conforme contrato firmado entre as partes, nº 20033605817 (Num. 203857816).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Argumenta que a mora não restou comprovada nos autos, visto que inexistente a previsão legal para notificação extrajudicial realizada por meio eletrônico (Num. 203857878 – pág. 05/11).

Ora,
no tocante a comprovação da mora pela financeira, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69. Nesse sentido, a Súmula 72 do c. STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O
ajuizamento da ação, portanto, só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação, para que tenha tempo hábil a se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). Imprescindível era, portanto, a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (STJ AgRg no AREsp 501.962/RS).

O c. STJ, no entanto, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, em 10/8/2023, pacificou entendimento de que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros (STJ REsp 1.951.662/RS).

Assim, saliente-se o dever das partes em fornecer e manter atualizados os endereços corretos e válidos em respeito à boa-fé objetiva, como forma de adimplemento de seu dever secundário (ou anexo), que incide de forma direta nas relações obrigacionais, inclusive prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária.

Ao caso em tela, a
comprovação da notificação extrajudicial da requerida encartada nos autos em documentação juntada quando da impetração da ação (Num. 203857813) no entanto, constitui-se de comunicação da mora via correio eletrônico, meio que não possui
previsão na lei especial de regência, o que impede a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Assim, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Este e. Tribunal já decidiu que o ajuizamento da ação de busca de apreensão pelo Decreto-lei 911/69 é indispensável caracterização da mora por meio da notificação do devedor (art.2º,§2º). O envio de
e-mail
ao endereço eletrônico do devedor não é meio hábil para comprovação da mora (TJMT N.U 1028050-36.2023.8.11.0000).

O c. STJ também firmou entendimento da impossibilidade de constituição em mora do devedor fiduciante por intermédio da notificação extrajudicial realizada apenas por correio eletrônico (STJ
REsp 2078668/RS).

Diante do exposto, reformo o
decisum
para julgar extinta
a Ação de Busca e Apreensão, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Determino a restituição do veículo apreendido no prazo de 05 (cinco) dias, ao risco de pena diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Inverto o ônus sucumbencial. Em atenção ao disposto no art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024